Tribunal: STJ
Processo: 0003886-70.2016.8.07.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3105704 - DF(2025/0357158-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF11694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF29241
AGRAVADO
: ALISSON GOMES DA SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo e, com
fundamento no
IV, “a”, do CPC, bem como na
,
art. 932,
Súmula 568/STJ
conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56882982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:52:28
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: e5b68e3e-edc2-4c72-a864-55a1d49e9736

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3105704 - DF(2025/0357158-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
AGRAVADO
: ALISSON GOMES DA SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo e, com
fundamento no
IV, “a”, do CPC, bem como na
art. 932,
Súmula 568/STJ,
conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se
agravo
interno
interposto
por
FUNDAÇÃO
DOS
ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF, contra decisão que conheceu do agravo e,
com fundamento no
IV, “a”, do CPC, bem como na
art. 932,
Súmula 568/STJ,
conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento.
: execução de título extrajudicial, ajuizada por FUNDAÇÃO DOS
Ação
ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF, em face de ALISSON GOMES DA SILVA.
: pronunciou a prescrição da pretensão executiva e julgou
Sentença
extinta a execução pela prescrição intercorrente, com amparo no artigo 924, V,
CPC. Custas finais, havendo, pela parte agravada.
: negou provimento à Apelação interposta pela parte agravante,
Acórdão
nos termos da seguinte ementa:
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS.
ARQUIVAMENTO. SUSPENSÃO POR UM ANO. PRAZO PRESCRICIONAL. SUSPENSÃO.
Documento eletrônico VDA55811389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:30
Código de Controle do Documento: d362bc29-8366-4d23-8051-ab35ff2fd151

TRIENAL. PANDEMIA. PRESCRIÇÃO. VERIFICADA. RECURSO
LEI No 14.010/2020.
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que extinguiu a Execução entendendo
pela ocorrência de prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a ocorrência da prescrição
intercorrente no caso dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 206-A do Código Civil, prescrição intercorrente observará o
mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento,
de suspensão e de interrupção da prescrição previstas na legislação vigente.
4. O prazo para ajuizamento da pretensão executiva lastreada em cédula de crédito
bancário é de 3 (três) anos, pois aplica-se, nos termos do
da
art. 44
a legislação cambial, no que couber, de modo que se mostra de
Lei n. 10.931/2004,
rigor a incidência do
da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo
art. 70
prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes.
5. O artigo 3o, caput, da
determinou a suspensão de todos os
Lei no 14.010/2020
prazos prescricionais desde a entrada em vigor da lei, em 10 de junho de 2020, até
30 de outubro de 2020, em decorrência da situação excepcional decorrente da
pandemia do coronavírus (Covid-19).
5.1. A referida suspensão se estende às relações jurídicas de direito privado em
geral, inclusive à prescrição intercorrente. Precedentes.
6. Pacífico o entendimento jurisprudencial de que pedidos de pesquisa patrimonial
sem resultado efetivo não possuem aptidão para descaracterizar sua inércia e que,
para que se afaste o interregno da prescrição intercorrente, necessária a constrição
patrimonial, que deve ser efetiva. Do contrário, as manifestações processuais
carecerão de força suspensiva ou interruptiva.
7. Mesmo considerando o prazo de suspensão determinado pela Lei 14.010/2020,
verifica-se o decurso do prazo prescricional, não havendo que se falar em alterar a
sentença ora impugnada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. Transcorrido prazo superior a 3 (três) anos contados após o
transcurso de 1 (um) anos da decisão que suspendeu a execução, não
demonstrados fatos impeditivos à fluência do prazo prescricional, necessário
entender pela prescrição intercorrente.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC,
-A. CPC, arts. 921, 924 e 1.056.
art. 206
o.
Lei no 14.010/2020, art. 3
Jurisprudência relevante citada: Súmula 150, STF,
de relatoria
REsp no 1.741.068/CE
do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva da Terceira Turma do STJ, Acórdão 1670420
de relatoria do des. Fábio Eduardo Marques da 5a Turma Cível do TJDFT, Acórdão
1673635 de relatoria da Desa. Carmen Bittencourt da 8a Turma Cível do TJDFT,
Acórdão 1712550 de relatoria da Desa. Diva Lucy de Faria Pereira da 1a Turma Cível
do TJDFT.” (e-STJ fls. 517-518)
: opostos, pela parte agravante, foram
Embargos de declaração
rejeitados.
Documento eletrônico VDA55811389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:30
Código de Controle do Documento: d362bc29-8366-4d23-8051-ab35ff2fd151

alega violação dos arts. 1.022, II, CPC, 206, § 5o, I, CC.
Recurso especial:
Além de negativa de prestação jurisdicional, sustenta que: i) o contrato objeto da
execução é um mútuo firmado entre a parte recorrente, que não se trata de
instituição financeira, e a parte recorrida, tratando-se de instrumento particular,
cujo prazo prescricional é de 5 (cinco) anos e está previsto no
§ 5o, I, CC;
art. 206,
e, ii) tratando-se de execução de dívida líquida, constante de instrumento
particular, o prazo prescricional aplicável é o quinquenal; e, iii) considerando o
período de suspensão devido a pandemia da COVID-19, previsto no
o,
art. 3
que suspendeu os prazos prescricionais no período de
Lei 14.010/2020,
12.06.2020 à 30.10.2020, totalizando 142 dias, o prazo prescricional intercorrente
encerrar-se-ia apenas em 11.04.2024, logo, inexistia a prescrição da pretensão
executiva em 20.02.2024 (ID 59633425), eis que ainda não havia finalizado o prazo
prescricional, porquanto não havia transcorrido o prazo de 5 anos.
: conheceu do agravo e, com fundamento no
Decisão unipessoal
art. 932,
IV, “a”, do CPC, bem como na
conheceu parcialmente do recurso
Súmula 568/STJ,
especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
: a parte agravante alega que houve a negativa de
Agravo interno
prestação jurisdicional e que não é o caso de reexame de fatos e provas. Requer,
assim, o provimento do agravo.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

I. DA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
DO CPC
ART. 1.022
1. A parte agravante não demonstrou, de maneira clara e específica, a
falta de manifestação expressa sobre fundamento de fato ou de direito ventilado
nas razões recursais e sobre o qual o Tribunal de origem deveria ter se
manifestado.
2. Ademais, a parte agravante apenas aduziu que o acórdão recorrido
não examinou individualmente cada um dos argumentos suscitados no recurso,
não explicitando em que consistiria a pretensa ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
3. Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe
AREsp 2.183.105/MG,
AgInt no
Terceira Turma, DJe
7/12/2023;
AREsp 1.996.859/SP,
4/5/2022.

II. DO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO (SÚMULA 7/STJ)
Documento eletrônico VDA55811389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:30
Código de Controle do Documento: d362bc29-8366-4d23-8051-ab35ff2fd151

4. Da análise das razões do agravo interno, verifica-se que a parte
agravante não sustentou a inaplicabilidade da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar quais os pressupostos fáticos necessários ao
julgamento do recurso estavam delineados no acórdão recorrido.
5. Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira
AREsp 2.441.269/RS,
Turma, DJe
AgInt no
Quarta Turma, DJe
28/2/2024;
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

6. A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a
parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o
entendimento firmado na decisão ora agravada.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo
em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55811389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:30
Código de Controle do Documento: d362bc29-8366-4d23-8051-ab35ff2fd151

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.105.704 / DF
Número Registro: 2025/0357158-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00038867020168070003 38867020168070003
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF11694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF29241
AGRAVADO
: ALISSON GOMES DA SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF11694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF29241
AGRAVADO
: ALISSON GOMES DA SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
Documento eletrônico VDA56864391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:45:37
Código de Controle do Documento: 991160b1-efe4-434f-8b43-f7d2e1ee31c4

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:45:37
Código de Controle do Documento: 991160b1-efe4-434f-8b43-f7d2e1ee31c4